Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL REFLEXO. RECÉM-NASCIDO. ÓBITO APÓS O PARTO. SOFRIMENTO FETAL. CONDUTA MÉDICA. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa.
2. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço, por prestá-lo de forma insuficiente ou em atraso.
3. O dano moral reflexo ou por ricochete consiste na possibilidade de os efeitos de um ato ilícito, direcionados a uma vítima direta, alcançarem terceiros.
4. O serviço médico defeituoso prestado à recém-nascida, consubstanciado na ausência de exames complementares para verificação da gravidade do quadro de dengue da gestante, bem como a realização de avaliação intraparto da vitalidade fetal em período aquém do que preconizado pelo Ministério da Saúde, gera sofrimento psicológico e aflição que ultrapassam os dissabores e são aptos a caracterizar dano moral indenizável.
5. Em atenção aos vetores principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.